Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731229-91.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA AGRAVADO: G.C.E S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por GCE S/A: “Analisando-se detidamente a decisão proferida pela egrégia Quarta Turma Cível, da ilustre e culta Relatoria do eminente Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (ID 239666719), cumpre reconhecer que, a despeito de ter sido autorizada a análise do pedido de revogação da tutela provisória de urgência deduzido na contestação, a requerida, em sua peça defensiva, formulou unicamente pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela provisória, litteris: "a) A reconsideração da decisão do ID. 234932875, ante a manifesta imprestabilidade da caução ofertada, a ausência de probabilidade do direito alegado e o risco de grave dano reverso à parte Ré." (g.n.) O referido pedido de reconsideração não foi conhecido por este Juízo (ID 238434743), restando expressamente consignado que, além de não ter previsão legal, a referida pretensão contraria frontalmente a regra do artigo 505, caput, do CPC. Conquanto isto, é certo que o juízo pode revogar a tutela de urgência sempre que, ampliada a cognição, convencer-se da inexistência dos requisitos autorizadores. Portanto, a revogação pode acontecer até mesmo de ofício, em decorrência do princípio da cooperação, conforme art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, que exige do juiz a adoção das medidas necessárias à busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva (Acórdão 1995403, 0709576-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Contudo, a revogação de tutela de urgência se justifica quanto configurar a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e que ensejaram o deferimento da tutela provisória, o que não ocorre na espécie, razão pela qual entendo deva ser mantida a decisão de ID 234932875. Na espécie, o e-mail supostamente enviado à ré pelo Diretor de Serviços de Infraestrutura Urbana de Goiânia no dia 19/05/2025 (ID 236444945), desacompanhado de qualquer documento técnico, não infirma os fundamentos utilizados por este Juízo para deferir a tutela de urgência pleiteada pela autora, no sentido de que há probabilidade do direito alegado por esta. Assim concluo porque o descritivo técnico (ID 232733572) e os relatórios de ensaio confeccionados pela Intertek e pela PUC-RS (ID ns. 232734314, 232734316, 232734317, 232734318, 232734319, 232734320, 232734321) evidenciam, em juízo de cognição próprio deste estádio processual, que os produtos fornecidos pela requerida divergem das especificações técnicas pactuadas no contrato, autorizando-se assim, em tese, o exercício da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Também subsiste a presunção do risco de dano de difícil reparação diante da iminência ou efetivação de protesto, com impacto direto na atividade empresarial da autora, que depende da contratação com fornecedores para a continuidade de diversas obras públicas. Outrossim, como destacado por este Juízo, a autora ofereceu caução real mediante bem imóvel (ID 232734323) avaliado em mais de R$7.148.059,60 (ID 232734326) o que mitiga eventual risco de dano reverso, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, sendo certo, ademais, que a indisponibilidade registrada na matrícula do imóvel, por si só, não desqualifica o bem como garantia idônea. Por fim, conforme já reconhecido pela Instância Recursal no bojo do processo n. 0715074-13.2025.8.07.0000, a requerida não apresentou qualquer prova da alegada situação financeira deficitária, nem ao menos se revela possível prever que o mero restabelecimento do protesto surtirá o efeito desejado (pagamento imediato da dívida pela contraparte), o que põe em xeque a própria eficácia da contracautela requerida. Isso posto, subsistentes os requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência, mantenho integralmente a decisão de ID 234932875. Nos moldes da parte final da decisão de ID 238434743, determino a suspensão deste processo até o julgamento do Agravo de Instrumento, processo 0714927- 84.2025.8.07.0000 (ID 232984909), nos exatos termos da decisão recorrida.” A Agravante sustenta (i) que “Nenhum dos laudos mencionados pela r. decisão agravada demonstra que as luminárias da TRADETEK fornecidas à GCE desatenderam às exigências técnicas do Edital de Licitação no 043/2023 do Município de Goiânia ou estariam abaixo das especificações técnicas descritas em seus documentos”; (ii) que “o próprio Município de Goiânia, em manifestação exarada pelo competente técnico e fiscal da Administração Pública, após pedido de informação formalizado pela TRADETEK, confirmou tal fato”; (iii) que “Não é possível sequer afirmar que as luminárias testadas correspondem a produtos efetivamente fornecidos pela TRADETEK”; (iv) que “Os laudos não indicam sequer a quantidade de luminárias supostamente em desconformidade com as obrigações pactuadas”; (v) que, “na mesma medida que a Agravada se utiliza de laudos para firmar suas alegações, a Agravante também apresentou laudos, muito mais robustos e de instituições públicas, que demonstram a adequação técnica de suas luminárias”; (vi) que a “tentativa de construir um cenário de suposta inadequação técnica, baseada em laudos unilaterais e sem qualquer ciência ou participação prévia da TRADETEK, revela manobra oportunista, que visa unicamente postergar ao máximo o pagamento devido pela GCE”; (vii) que o “imóvel ofertado para caução, além de possuir averbação de indisponibilidade de seus bens, foi avaliada unilateralmente pela Agravada”; (viii) que “o laudo foi elaborado por profissional inabilitado, cujo registro no CRECI encontra-se cancelado”; (ix) que, “considerando também o valor do imóvel registrado na matrícula (de R$68.950,42, vide ID. 232734323), a caução revela-se imprestável e inválida”; (x) que a “manutenção da suspensão do protesto causa prejuízo direto e imediato à Agravante, empresa que atua na execução de contratos administrativos e depende de valores disponíveis em caixa, a fim de evitar ter de recorrer ao mercado financeiros e de empréstimos”; (xi) que “o protesto não se limita à formalização do inadimplemento: constitui ferramenta legítima e prevista na Lei Federal n. 9.492/1997, cuja finalidade é, ao assegurar a higidez das relações comerciais, induzir o devedor ao adimplemento da obrigação ou a encerrar suas operações”; (xii) que a “verdade é que a presente ação constitui a última tentativa da GCE (dessa vez no âmbito do Judiciário) para postergar uma dívida que deveria ter sido paga há mais de 5 (cinco) meses”; (xiii) que o “desfalque de R$4 milhões no caixa da Agravante impede o pagamento de centenas de funcionários e de funcionários da TRADETEK – o que não é abrandado pela caução ofertada”; (xiv) que “Tais valores são cobertos por empréstimos feitos pela TRADETEK, que fica à mercê do pagamento de encargos financeiros”; e (xv) que “possui uma série de compromissos atuais de integralização de capital no âmbito de Parcerias Público-Privadas como Joinville e Foz do Iguaçu (ID. 236446182, 236446182 e 236446194), para os quais o valor cobrado seria direcionado”. Requer a suspensão da decisão agravada “para que reestabeleça os efeitos do protesto realizado pela TRADETEK contra a GCE sob o protocolo de n. 5179852”. Preparo recolhido (ID 74738733). É o relatório. Decido. A Agravada alegou na petição inicial que as luminárias adquiridas da Agravante para o cumprimento do contrato administrativo celebrado com a Prefeitura de Goiânia/GO, que tem por objeto a modernização do parque de iluminação pública, estão “fora das especificações técnicas exigidas pelo Edital” e foram reprovados nos testes de validação realizados pelo laboratório LABELO da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A Agravada e a empresa RH ENGENHARIA LTDA, que requereu o seu ingresso na demanda, constituíram a empresa ILUMINA GOIÂNIA SPE LTDA, contratada pela Prefeitura de Goiânia para a modernização, eficientização e expansão do parque de iluminação pública do município de Goiânia. Pelo CONTRATO DE COMPRA E VENDA de p. 9/18 ID 232733569, TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA (Agravante) vendeu para a RH ENGENHARIA LTDA e a GCE S/A (Agravada) luminárias para “para fins de cumprimento do Pregão Eletrônico 043/2023”. Eis o que consta do contrato: “FORNECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DO Pregão Eletrônico 043/2023, Processo no 23.18.000001874-0, do Município de Goiânia/GO.” O e-mail de ID 232733571 mostra que a Agravada suspendeu os pagamentos sob a justificativa de que o contrato celebrado com a Prefeitura de Goiânia estava “passando pelo processo de certificação” e que os pagamentos ficariam suspensos “até que sejam finalizadas as verificações por parte da prefeitura e liberados os pagamentos”. Veja-se: “Mais uma vez reforçamos nosso reconhecimento pelo trabalho que a Tradetek fez, resultando no êxito da assinatura do contrato de concessão junto ao município de Goiânia. Como já informamos anteriormente, os contratos do consórcio Ilumina Goiânia estão passando pelo processo de certificação, no qual todo o fornecimento é verificado, desde os materiais aplicados, até a documentação pertinente aos contratos. Este processo leva tempo, mas já está em curso, especialmente para cumprir as obrigações da prefeitura junto ao TCM e o contrato de PPP estar completamente desimpedido para o seu curso normal. Ocorre que os pagamentos estão suspensos para esta verificação, o que nos impede de fazer os repasses esperados, até mesmo porque inclusive as luminárias estão incluídas neste processo de verificação. O apontamento dos títulos em cartórios foi feito indevidamente, sendo que já havíamos informado da suspensão dos pagamentos pelos motivos já postos. Sendo assim, solicito que Tradetek providencie a baixa dos títulos apontados em cartório, os quais seguem em anexo, bem como não aponte outros, já que os pagamentos estão suspensos até que sejam finalizadas as verificações por parte da prefeitura e liberados os pagamentos.” Essa justificativa não conta com respaldo probatório consistente e sequer está em perfeita consonância com a petição inicial. Pelo contrário, o documento de ID 236444945 demonstra que a Prefeitura de Goiânia, por meio do Diretor de Serviços de Infraestrutura Urbana, atestou a inexistência de qualquer pendência técnica quanto aos produtos entregues. Confira-se: “RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DA EMPRESA TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA Caro Sr. Renato Araújo, Diretor Presidente da TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA, acusamos o recebimento do seu e-mail dia 24 de abr. de 2025 no site seinfra.secger@gmail.com, que diz: [...] A Administração da Prefeitura de Goiânia-Goiás manifesta-se o seguinte: As luminárias Argos da Tradetek, ofertadas pela Empresa CONSÓRCIO ILUMINA GOIÂNIA (Empresa líder do consórcio: RH ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ no 04.059.159/0001-32), formado pelas empresas RH Engenharia, CNPJ 04.059.159/0001-32, e a empresa GCE, CNPJ 05.275.229/0001-52, vencedora do Pregão Eletrônico 043/2023, em sua proposta e Documentação Técnica apresentada atenderam as especificações técnicas previstas no Edital, Projeto Básico, seus anexos e os Contratos 031/2024 a 037/2024. Como a Administração paralisou a execução dos serviços contratados devidamente cientificando a empresa através dos TERMOS DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS CONTRATO No 031/2024 A 037/2024, com a empresa ILUMINA GOIÂNIA SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 55.358.545/0001-66, sem prejuízo de continuidade das obrigações contratuais e irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, até a presente data não existe motivo que desabone a utilização desta luminárias marca Argos da Tradetek. Entretanto, quanto às garantias das referidas luminárias instaladas no Parque de Iluminação Pública de Goiânia, a Administração afirma que a responsabilidade pelo seu cumprimento é integralmente da contratada, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Edital, Termo de Referência e os Contratos 031/2024 a 037/2024. Portanto, informamos que a Empresa Consórcio Ilumina foi cientificada que deverá manter canal direto e eficiente para atendimento das demandas de garantia, não sendo admissível o repasse desse ônus à Administração Pública através do contato direto com a Fabricante Tradetek. Goiânia, 19 de maio de 2025 CLEVERSON EMERICK NETO Diretor de Serviços de Infraestrutura Urbana” Ante essa certificação da conformidade técnica das luminárias, deixam de ter significado probatório decisivo, pelo menos neste juízo de cognição sumária, os Relatórios de Ensaio do laboratório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (ID 232734316). É de se notar que cada ensaio foi feito a partir de uma única amostra que sequer pode ser associada diretamente às luminárias recebidas pela Prefeitura de Goiânia. Colhe-se dos relatórios respectivos: “O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização. O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.” Acrescente-se que esses ensaios, realizados de 06/11/2024 a 17/12/2024, não foram suscitados no e-mail por meio do qual a Agravada justificou a suspensão dos pagamentos. Demais disso, a Agravante também apresentou ensaios técnicos do Laboratório de Luminotécnica da Universidade Federal Fluminense que atestam a conformidade técnica dos produtos (IDs 236444965 a 236446173). Esse cenário fático e jurídico, tal como descortinado até esse momento incipiente da relação processual, não descortina a existência da probabilidade do direito da Agravada, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Leonardo Greco: “Continuo a entender que, em face da sumariedade da cognição, e da possibilidade de concessão inaudita altera parte, essa probabilidade deve consistir numa convicção firme com elementos objetivamente verossímeis e consistentes. (A tutela de urgência e a tutela da evidência no Código de Processo Civil, in Desvendando o Novo CPC, Livraria do Advogado, 2015, p. 124)” Ambiente probatório nitidamente contrário à existência do fato constitutivo do direito da Agravada, moldado nesse estágio embrionário da relação processual, infirma a probabilidade do seu direito e, por via de consequência, desautoriza a tutela de urgência requerida. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP 4.482/ES, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/6/2023)” Nesse contexto, não parece adequado, com a devida venia, impedir que a Agravante exerça o direito de cobrar a dívida que parece encontrar lastro contratual, inclusive mediante protesto. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator